Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO INTERESSADO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. -No que tange à intervenção de terceiro na condição de assistente simples, prevê o artigo 119, do CPC: "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.".

2. -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico.

3. Se a pretensão do agravante é exclusivamente econômica e relativa à liberação do crédito obtido com a arrematação de imóvel penhorado, não há como conhecer o recurso, devendo utilizar-se do meio processual próprio para assegurar o recebimento de seu crédito.

4. Lado outro, não houve prejuízo econômico, porque conforme a jurisprudência do STJ "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante" (REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.